Tribunal: TJMT
Processo: 1014996-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1014996-50.2018.8.11.0041
RECORRENTES: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA E LUCIANA DE FREITAS PEREIRA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO CAPISTRANO DE PINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA E LUCIANA DE FREITAS PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id.90116480):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – NUMERÁRIO LEVANTADO POR ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA ‘ACTIO NATA’ – SUSPENSÃO PELO PROTESTO JUDICIAL – ART. 202, INCISO II DO CC – MÉRITO ABSTRATO REJEITADO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INÚMEROS ATOS INFRUTÍFEROS PARA CITAÇÃO PESSOAL – INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INFOJUD E RENAJUD – QUANDO O BSTANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EFETIVA COPROVAÇÃO DOS FATO – ART. 373, INCISO I DO CPC – COMPROVAÇÃO – AÇAO JULGADA PROCEDENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) Não há como acatar pretensão de prescrição da ação quando, no caso, está caracterizado a teoria do ‘actio data’, bem como pela suspensão da prescrição pelo protesto judicial, em consonância com o estabelecido no art. 202, inciso II, do CC.
(2) – Se existem nos autos várias tentativas de citação por mandado, pesquisas junto ao INFOJUD e RENAJUD com envio de citação por AR, todas frustradas, considera-se a parte requerida em lugar incerto e não sabido o que faz não registrar qualquer ilegalidade a nulificar o feito a citação feita à requerida faltante por meio de edital.
(3) - Comprovado através da prova documental e somado a revelia da parte requerida que houve levantamento indevido por parte do advogado de valores pertencentes ao cliente, correta a decisão de piso que julga procedente a lide e condena na composição dos danos materiais e morais, comprovando o autor à saciedade seu direito. Não há como albergar documento juntado em sede de recurso de apelação dando conta de possível acerto de contas em face de que, em primeiro aspecto, não contem o reconhecimento de firma aliado a prova técnica que se trata de documento falso, aliás, comprovadamente apurado por simples olhos desarmados.
(4) – A frustração da parte que contrata advogado e este não honra com o seu múnus, procede a levantamento de valores pertencente ao seu cliente de forma indevida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se sim de dano moral ‘in ré ipsa’ que se caracteriza tão somente pelo próprio ato, não sendo exigível outra prova já que presumido. Se fixado sem qualquer excesso, aliás, até sub-valorizado pelo magistrado, não há como acatar pretensão do requerido para minoração do valor.
(5) – Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência que foram arbitrados na sentença”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAC n. 1014996-50.2018.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 09/06/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id.104337968).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 256, §3o, 369, 430, 432, 489, §1o, e 1022, II e parágrafo único, II, do CPC, artigos 189 e 206, §3o, IV e V, do Código Civil, artigos 5o, LV, e 93, IX da Constituição Federal, ao agrumeto de que: (a) ausência de determinação de perícia judicial em incidente de falsidade instaurado, mesmo com a manifestação contrária ao desentranhamento do documento sobre a qual recai a dúvida quanto a legitimidade da assinatura; (b) nulidade da citação por edital da parte recorrente Luciana de Freitas Pereira, uma vez que não foram esgotados todos os meios para tal, pois os dois endereços indicados para citação restaram infrutíferos, não havendo que se falar em tentativas de citação pelo juízo; (c) cerceamento de defesa diante da não instauração do incidente de falsidade: e (d) prescrição da pretensão posta da ação pelo fato de que o levantamento da quantia ocorreu em 08/06/2009 e o valor foi devidamente repassado ao recorrido apenas sete dias após esta data, qual seja 15/06/2009, conforme comprovou o recibo juntado aos autos, tendo assim o conhecimento do fato nesta data.
Recurso tempestivo (id. 107530961).
Contrarrazões (id. 111388487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que as controvérsias firmadas nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 369, 430, 432, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, em que que se discute que: (a) o acórdão recorrido foi omisso quanto a instauração do incidente de falsidade com o propósito de produzir exame pericial grafotécnico, em razão da arguição de falsidade documental (assinatura no recibo) e (b) ausência de determinação de perícia judicial em incidente de falsidade instaurado, mesmo com a manifestação contrária ao desentranhamento do documento sobre a qual recai a dúvida quanto a legitimidade da assinatura e cerceamento de defesa diante da não instauração do incidente de falsidade, não foram decididas pelo aresto recorrido, e por terem sido suscitadas somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 256, § 3o, do CPC; 189 e 206, § 3o, IV, e V, do CC, está amparada na assertiva de: (a) nulidade da citação por edital da parte recorrente Luciana de Freitas Perreira, uma vez que não foram esgotados todos os meios para tal, pois os dois endereços indicados para citação restaram infrutíferos, não havendo que se falar em tentativas de citação pelo juízo: e (b) prescrição da pretensão posta da ação pelo fato de que o levantamento da quantia ocorreu em 08/06/2009 e o valor foi devidamente repassado ao recorrido apenas sete dias após esta data, qual seja 15/06/2009, conforme comprovou o recibo juntado aos autos, tendo assim o conhecimento do fato nesta data.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Se existem nos autos várias tentativas de citação por mandado, pesquisas junto ao INFOJUD e RENAJUD com envio de citação por AR, todas frustradas, considera-se a parte requerida em lugar incerto e não sabido o que faz não registrar qualquer ilegalidade a nulificar o feito a citação feita à requerida faltante por meio de edital”.
(...) No caso presente, como os autos estão a atestar, a rigor dos argumentos tratados na inicial, deve ser visto que, em verdade, o autor tomou conhecimento do fato em data de 20/07/2012, quando o processo cautelar que deu origem ao levantamento supostamente indevido pelos seus novos advogados, não havendo com admitir a data do levantamento do numerário, este de total desconhecimento da parte autora.
E, portanto, tão somente depois da ciência inequívoca de que os requeridos tinham apossado indevidamente do valor que nasce a violação de um direito que considera violado (...).
(...) Desta forma, levando em consideração a suspensão do prazo prescricional pelo protesto judicial (art. 202, inciso II, do CC), tendo o autor ingressado com esta pretensão em data de 01/06/2015, sendo irrelevante no caso a demora para citação já que ninguém pode ser beneficiado por ato de torpeza, o prazo trienal da prescrição ocorreria na data de 30/05/2015, data esta da distribuição da ação. Portando, não reside o que se falar em prescrição como tratado em sede de mérito abstrato tratado pelos requeridos, ora apelantes”. (id. 90116480)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021). (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.
2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (g.n)
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça